Tribunal: TJSP
Processo: 2272905-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos morais e materiais - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC.

Recurso provido.